Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. FURTO QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, § 1o, CP. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO. TEMA 1.087 STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão que manteve integralmente a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (por 2 vezes); artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV, do Código Penal; e artigo 155, § 1° e § 4o, incisos I, II e IV (por duas vezes); na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.087, que afasta a majorante do repouso noturno nos casos de furto qualificado; (ii) estabelecer se, na segunda fase da dosimetria da pena, foi corretamente observada a fração de redução relativa às atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial, mesmo que vinculante, não constitui hipótese de revisão criminal, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 621 do CPP.
4. O trânsito em julgado da decisão judicial consolida a situação jurídica do réu, sendo inaplicável retroativamente interpretação jurisprudencial mais benéfica em sede de revisão criminal.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar tese jurídica não suscitada em momento oportuno por meio de recurso especial.
6. Verificadas as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena intermediária deve ser reduzida à razão de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, observado o limite a pena mínima cominada.
IV. DISPOSITIVO

7. Pedido parcialmente procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, §2o, "a", e 155, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 779.647/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2022, DJe 15.12.2022; TJDFT, Acórdão n.o 1656648, RC 0736600-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Câmara Criminal, j. 25.01.2023, DJe 03.02.2023.